Tribunal: TCU
Processo: 037.011/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5501/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, considerar cumpridos os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1152/2019-TCU-Primeira Câmara , determinar o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC Processo 004.829/2018-2 (Representação), e encaminhar cópia da instrução de peça 15 e desta deliberação à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), de acordo com os pareceres da SecexEduc (peças 15-16): 1. Processo TC- Processo 037.011/2019-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (75.101.873/0001-90) 1.2. Entidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.